Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CONSENSUAL DE HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRINCÍPIO DA “PERPETUATIO JURISDICTIONIS”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação visando a homologação de acordo extrajudicial consensual versando sobre guarda, visitas e pensão alimentícia de filha comum, sem controvérsia que demande o estabelecimento de processo litigioso, possibilita a flexibilização da norma cogente, em atenção ao melhor interesse do infante. Precedentes.
2. Na hipótese, ante a inexistência de prejuízo concreto ao menor, flexibiliza-se a aplicação do disposto no art. 147, inc. I, do ECA para prorrogar a competência territorial perante o Juízo onde proposta inicialmente a ação, em observância ao princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC).
3. Declarado competente o d Juízo suscitado, o da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.